Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718191-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT RECORRIDO: FELICIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO NETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. VGBL. SEGURO DE PESSOA. EXCLUSÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. Classificado o VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre – como plano previdenciário com natureza jurídica de seguro de vida, não é possível seu enquadramento como herança, nos termos do art. 794 do Código Civil. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 458, 459, 794 e 797, todos do Código Civil, sustentando que o contrato rotulado de VGBL não obedece a aleatoriedade essencial dos contratos de seguro. Aduzem que o contrato foi assinado quando o beneficiário já tinha 83 (oitenta e três) anos de idade, mas o pagamento da indenização somente iria ocorrer caso o contratante completasse 99 (noventa e nove) anos de idade. Afirmam que o contrato foi usado como subterfúgio para subtrair, por meio do saldo do VGBL, o patrimônio do falecido do acervo hereditário e repassá-lo para sua companheira. Defendem que o contrato, apesar de sua nomenclatura, possui natureza de investimento e, portanto, deve integrar o acervo hereditário. Invocam dissenso quanto à natureza jurídica do contrato de VGBL, colacionando julgados do TJSP e do STJ para demonstrar a divergência. Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela condenação dos recorrentes por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação ao pedido de condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos do Código Civil e a invocada divergência. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009